Tribunal: CARF
Processo: 19395.720013/2019-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19395.720013/2019-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.809 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
JUAN CARLOS CATANO AYBAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO ANTES DA EMISSÃO DO ATO DECLARATÓRIO DE
EXCLUSÃO.
Comprovado o pagamento pela contribuinte dos débitos que motivaram a sua
exclusão do SIMPLES, antes da emissão do Ato Declaratório de Exclusão,
deve ser este anulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o ADE de exclusão, mantendo a recorrente no regime do
SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19395.720013/2019-59
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.809 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19395.720013/2019-59

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, fl. 22.
O Contribuinte supraqualificado foi cientificado do Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Macaé/Rio de Janeiro (DRF/MCE/RJ), fl. 22, por meio do qual tivera impedida a opção
pelo citado Regime de Tributação, em virtude de possuir débito com a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), com exigibilidade não suspensa, conforme
fundamentação legal e demais dados ali discriminados.
Questionamento da Defesa, fl. 2.
Inconformado com o não atendimento do Pleito, objeto do mencionadoTermo de
Indeferimento, apresentou o Contribuinte Manifestação de Inconformidade, fl. 2,
argumentando em síntese que o débito do Simples Nacional fora quitado em 25/01/2019

Em 21 de junho de 2019, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Fortaleza (CE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
DÉBITO QUITADO APÓS 31/01/2019.
Existindo débito da Empresa em 31/01/2019 até então não quitado,descabe o ingresso
do Contribuinte no Regime do Simples Nacional.

Cientificada (AR fls. 69), a contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls
1697/1717 no qual, reitera a alegação de pagamento tempestivo do débito e faz a juntada, em
fase recursal, das GPS de fls. 66, comprovante de recolhimento fls. 67 e certidão positiva com
efeito de negativa de fls.68..
Em 21 de janeiro de 2021, esta turma decidiu converter o processo em diligência,
por meio da Resolução no 1402.001.330, para que a DRF de origem informasse “se o débito
constante do Termo de Indeferimento corresponde ao débito que o contribuinte alega ter
efetuado o recolhimento, manifestando-se por meio de relatório conclusivo.”
Em resposta, foi apresentada a informação de fls. 83 nos seguintes termos:

Verificou-se que procede a alegação do interessado. O debcad motivador do
indeferimento foi objeto de revisão no processo 19393.720053/2019-11, que julgou
procedente o pedido, reconhecendo o pagamento realizado em 25/01/2019, conforme
despacho decisório, copiado para este processo, à fl. 80. A GPS foi alterada em
25/02/2019, quando foi alocada ao referido débito, que foi baixado por liquidação. Pelo
exposto, retorno os autos para a 4a Câmara / 2a Turma Ordinária visando ao julgamento
do recurso.

É o relatório

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.809 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19395.720013/2019-59

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
Conforme exposto no relatório, trata-se de Termo de Indeferimento de opção do
SIMPLES NACIONAL (fls. 22) em virtude de ter a contribuinte possuir débito com a Secretaria
da Receita Federal do Brasil cuja exigibilidade não estaria suspensa.
Na sua manifestação de inconformidade (fls. 2) a contribuinte alegou que débito
teria sido quitado em 25/01/2019.
A decisão recorrida, no entanto, negou provimento à manifestação , uma vez que
de acordo com o extrato abaixo reproduzido o débito teria sido quitado em 25/02/2019 e não em
25/01/2019, como alegado pela Recorrente:

Inconformada a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 52/54, no
qual alega:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.809 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19395.720013/2019-59

Logo em seguida, promove a juntada da GPS (fls. 66) e do comprovante de
recolhimento (fls. 68) abaixo reproduzido com o intuito de provar o alegado:

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.809 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19395.720013/2019-59

Conforme se verifica pelos documentos acima reproduzidos, especialmente, o
comprovante de transação bancária, a autenticação bancária foi, de fato, efetuada no dia
25/01/2019, tal como alegado pela Recorrente.
Por outro lado, consta do comprovante de transação bancária o valor de R$ 67,97,
ao passo que, conforme termo de indeferimento abaixo reproduzido, o débito constante do
Termo de Indeferimento de fls. 22 é de R$ 68,64. Confira-se:

Verifica-se, portanto, que as informações constantes da decisão recorrida e dos
documentos juntados pelo contribuinte eram conflitantes.
Diante do exposto, em 21 de janeiro de 2021, esta turma decidiu converter o
processo em diligência, por meio da Resolução no 1402.001.330 para que a DRF de origem
informasse “se o débito constante do Termo de Indeferimento corresponde ao débito que o
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.809 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19395.720013/2019-59

contribuinte alega ter efetuado o recolhimento, manifestando-se por meio de relatório
conclusivo.”
Em resposta, foi apresentada a informação de fls. 83 nos seguintes termos:

Sendo assim, verifica-se que os débitos que deram origem ao Ato Declaratório de
Exclusão foram quitados antes da sua emissão, sendo, portanto, correta a manutenção do
contribuinte no SIMPLES NACIONAL. Em face do exposto, dou provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital